Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos a autoria e a materialidade do crime de roubo circunstanciado imputado ao réu na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. 1.1. A palavra da vítima, somada à palavra do policial, ao reconhecimento e ao flagrante são suficientes a embasar o decreto condenatório.

2. A desclassificação para o crime de receptação não se mostra viável quando demonstrado nos autos que o réu, mediante grave ameaça e na companhia de outro indivíduo, subtraiu bem pertencente à vítima.

3. Recurso conhecido e desprovido.